Tribunal: TJES
Processo: 0024794-93.1999.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024794-93.1999.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASAMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA AMOLDAR O ACÓRDÃO EMBARGADO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Os tribunais superiores têm admitido, excepcionalmente, que os embargos de declaração sejam acolhidos para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. Precedentes.

3
)

Não há como desconsiderar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão que configura precedente vinculante, reconheceu e consolidou a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando atua contra quaisquer dos entes públicos, incluindo o ente público correspondente.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 5116629, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A embargante, em suas razões recursais (id 6014178), sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de observar recente decisão unânime do Supremo Tribunal Federal: “
ao julgar o RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, em Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, DJ 07/072023, o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal reconheceu e consolidou a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando atua contra quaisquer dos entes públicos, incluindo o ente público correspondente.
”

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por ambos os embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, restou exaustivamente explicitado no acórdão: “
T
enho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, como se sabe, em 03 de março de 2010, editou a
Súmula nº 421
, que assim dispõe:
Sumula 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
(...
) como se vê dos precedentes citados, o
verbete sumular nº 421 do STJ
, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.”

Acontece que, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, que os embargos de declaração sejam acolhidos para “
amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.398.776/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 26/11/2018).

É dizer, conquanto se trate de recurso de fundamentação vinculada, tem-se aceitado, em homenagem aos supracitados princípios, o acolhimento dos aclaratórios para adequar o acórdão à jurisprudência vinculante superveniente, ainda que não seja identificado nenhum vício propriamente dito. Evita-se, com isso, a interposição de recursos extraordinários cujo escopo seja de tão somente ajustar o acórdão à nova realidade da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Tendo isso em mente, não há como desconsiderar que o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático do Tema nº 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi fixada tese no seguinte sentido de ser “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, Dje-s/n, Divulg. 15-08-2023, Public. 16-08-2023).

Portanto, tendo em mente que o recentíssimo julgado, por meio do qual entendeu-se pela superação do argumento da confusão e, por conseguinte, da Súmula 421/STJ, finalizado pelo STF no dia 23.06.2023 e transitado em julgado em 17.11.2023 possui força vinculante,
viabiliza-
se o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado para a Defensoria Pública
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, com efeitos infringentes, integrando o acórdão embargado, para conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo, assim, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública.

Por conseguinte, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devido pelo Estado do Espírito Santo em 1% (um por cento).

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.